Tribunal: TJPA
Processo: 0819548-20.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0819548-20.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSEMAR DAMASCENO MONTEIRO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO ART. 4º, §2º, DA LEI Nº 11.419/2006. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que reconheceu a tempestividade da apelação interposta por Josemar Damasceno Monteiro, com base na intimação eletrônica via PJE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 4º, §2º, da Lei nº 11.419/2006, para que prevaleça a intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico sobre a realizada no sistema PJE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (art. 1.022 do CPC).

4. O acórdão embargado encontra-se fundamentado na jurisprudência consolidada do STJ que determina a prevalência da intimação realizada no portal eletrônico (PJE) em caso de duplicidade.

5. Constatada a ausência de omissão, os embargos configuram mero inconformismo, não se enquadrando nos requisitos legais para acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge. TJ-PR, ED nº 1500301301, Rel. Des. Dalla Vecchia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0819548-20.2019.8.14.0301) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra JOSEMAR DAMASCENO MONTEIRO, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelo Ente Estadual, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a tempestividade do recurso de apelação interposto pelo ora embargado.

O Acórdão recorrido possui a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PELO PJE. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO RECONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração com efeitos modificativos, reconhecendo a tempestividade da apelação interposta por Josemar Damasceno Monteiro e determinando seu processamento regular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, havendo duplicidade de intimações – por meio do Diário de Justiça Eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico (PJe) –, deve prevalecer a intimação pelo portal, para fins de contagem de prazo recursal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, em caso de duplicidade de intimações, prevalece a realizada no portal eletrônico.

4. No caso concreto, a intimação para contagem do prazo para interposição do recurso de apelação ocorreu em 16.08.2022 pelo PJe, sendo tempestiva a apelação interposta em 06.09.2022.

5. Inexistência de violação ao art. 4º, §2º, da Lei nº 11.419/2006, diante da interpretação jurisprudencial dominante.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão, aduzindo que a decisão colegiada deixou de se manifestar expressamente sobre a aplicabilidade do art. 4º, § 2º, da Lei nº 11.419/2006, o qual, segundo a tese do Recorrente, determina a prevalência da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico sobre a intimação eletrônica registrada no sistema PJe. Afirma que a decisão embargada, ao afastar a intempestividade do recurso de apelação do autor, sem enfrentar esse fundamento legal e a jurisprudência correlata, incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a intempestividade da apelação interposta por Josemar Damasceno Monteiro, e, por consequência, negado seu conhecimento.

O Embargado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão do Embargante.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração passando à sua apreciação.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado quanto à alegada prevalência da intimação pelo Diário Eletrônico de Justiça, com fundamento no art. 4º, §2º, da Lei nº 11.419/2006 sobre a intimação realizada pelo sistema PJE.

Não assiste razão ao embargante, pois o acórdão embargado registra expressamente que havendo duplicidade de intimações pelo diário eletrônico de justiça e sistema PJE deve prevalecer esta última, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos a manifestação no acórdão embargado nesse sentido:

(..) Conforme exposto na decisão monocrática recorrida, havendo duplicidade de intimações, pelo diário de justiça e de forma eletrônica pelo sistema PJE, deve prevalecer esta segunda. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL
- PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES - PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO
- ORIENTAÇÃO DA CORTE ESPECIAL - EARESP 1.663.952/RJ - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
havendo a duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei nº 11.419/2006 - pelo Diário de Justiça eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico -, deve prevalecer, para efeito de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico
. (EAREsp 1.663.952/RJ, Corte Especial, DJe de 09/6/2021) Precedentes da Segunda Seção.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.827.489/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 3/9/2024, DJe de 5/9/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO.
SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1255.

1. Ação indenizatória.

2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do STJ é no sentido de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação pelo portal eletrônico (PJe) sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico.

3. A questão de direito do presente recurso foi afetada pelo STF sob o rito da repercussão geral (Tema 1255), o que impõe a manutenção da suspensão do presente recurso.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.508.354/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

No caso concreto, a contar da intimação eletrônica realizada em 16.08.2022 o prazo para interposição do recurso de apelação encerrar-se-ia apenas em 06.09.2022, sendo tempestivo o apelo protocolado pelo Recorrente (...)

Dessa forma, descabe a alegação de omissão suscitada pelo Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação.

Considerando que já houve manifestação do Ministério Público neste 2º grau de jurisdição, aguarde-se a inclusão do recurso de apelação em pauta para julgamento.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025